Tribunal: TJES
Processo: 0012781-61.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012781-61.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: JOSE FERREIRA DE ANDRADE
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA ADIMPLIDA EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERSISTÊNCIA POR TRÊS ANOS PARA CITAÇÃO DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – REPETIÇÃO EM DOBRO –
RECURSO DESPROVIDO

– SENTENÇA MANTIDA.

1.
Sobre o tema, assim prevê o artigo 940 do Código Civil: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

2.

In casu
, o apelante ajuizou a ação de cobrança em 28/04/2015 pelo suposto inadimplemento pelo requerido das parcelas 09, 10, 11, 12, 13 do contrato 30100171710495 e das parcelas 04, 05, 06 e 07 do contrato 30100172083516. Entretanto, ficou comprovado que o demandado quitou a última parcela cobrada em 16/03/2015, isto é, antes mesmo do ajuizamento da demanda, o que torna nítida a cobrança indevida de parcelas já adimplidas.

3.
Na hipótese de demandar judicialmente por dívida já paga, a Lei confere àquele que for demandado indevidamente o direito de ser restituído em dobro, ou o equivalente do que houver sido cobrado, consoante previsão inserta no Código Civil.

4.
A má-fé do apelante é evidente, pois, além do pagamento ter sido realizado em momento anterior ao ajuizamento da ação, insistiu por aproximadamente 03 (três) anos na continuidade da ação de cobrança, tentando citar o apelado. Não é só, durante esse tempo, antes da citação, é possível verificar que o banco apelante requereu, inclusive, o arresto on-line na intenção de bloqueio dos valores que, como já dito, nem mais eram devidos.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KIRTON BANK S.A.
em face da sentença de fls. 148/149v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de
“
ação de cobrança
”
ajuizada pelo banco apelante em face de
JOSÉ FERREIRA ANDRADE
, condenou o apelante a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente do requerido, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Em suas razões (fls. 152/158), aduz a parte recorrente, em resumo, que é indevida a repetição do indébito vez que não houve má-fé.

Em contrarrazões (id. 4289044), a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012781
-
61
.20
15
.8.08.00
24

APELANTE:
KIRTON BANK S.A.

APELAD
O
:
JOSÉ FERREIRA ANDRADE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KIRTON BANK S.A.
em face da sentença de fls. 148/149v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de
“
ação de cobrança
”
ajuizada pelo banco apelante em face de
JOSÉ FERREIRA ANDRADE
, condenou o apelante a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente do requerido, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Na origem, o banco autor ajuizou ação de cobrança visando a condenação do requerido ao pagamento de parcelas inadimplidas decorrentes dos contratos de financiamento nº. 30100171710495 e 3010017208516.

Na contestação apresentada (fls. 64/65v) o demandado afirma que já tinha adimplido a dívida em data anterior ao ajuizamento da demanda, sendo, desta forma, a cobrança indevida. Requereu, ainda, a aplicação da sanção contida no artigo 42 do CDC.

Após regular trâmite processual, como já dito, o d. Juízo
a quo
condenou o apelante a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente do requerido, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC. Para isso afirma que a demanda foi proposta em 28/04/2015 e as parcelas cobradas foram quitadas antes mesmo do ajuizamento, sendo a última compensada em 16/03/2015.

Irresignado o banco autor interpôs o presente recurso aduzindo, em resumo, que é indevida a repetição do indébito vez que não houve má-fé.

Pois bem. Sobre o tema, assim prevê o artigo 940 do Código Civil:

Art. 940.
Aquele que
demandar por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor
,
no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

In casu
, o apelante ajuizou a ação de cobrança em 28/04/2015 pelo suposto inadimplemento pelo requerido das parcelas 09, 10, 11, 12, 13 do contrato 30100171710495 e das parcelas 04, 05, 06 e 07 do contrato 30100172083516. Entretanto, ficou comprovado (comprovantes fls. 67/124) que o demandado quitou a última parcela cobrada em 16/03/2015, isto é, antes mesmo do ajuizamento da demanda, o que torna nítida a cobrança indevida de parcelas já adimplidas.

Como já dito, na hipótese de demandar judicialmente por dívida já paga, a Lei confere àquele que for demandado indevidamente o direito de ser restituído em dobro, ou o equivalente do que houver sido cobrado, consoante previsão inserta no Código Civil.

A má-fé do apelante é evidente, pois, além do pagamento ter sido realizado em momento anterior ao ajuizamento da ação, insistiu por aproximadamente 03 (três) anos na continuidade da ação de cobrança, tentando citar o apelado.

Não é só, durante esse tempo, antes da citação, é possível verificar que o banco apelante requereu, inclusive, o arresto on-line na intenção de bloqueio dos valores que, como já dito, nem mais eram devidos (petição fls. 46/47).

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA PAGA. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Considerando que a recorrente ataca especificamente os fundamentos invocados na sentença, apresentando claramente as razões de fato e de direito pelas quais busca a sua reforma, especificamente quanto à má-fé da recorrida e o direito de receber em dobro aquilo que lhe foi cobrado indevidamente, não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade. II.
Na hipótese de demandar judicialmente por dívida já paga, a Lei confere àquele que for demandado indevidamente o direito de ser restituído em dobro, ou o equivalente do que houver sido cobrado, consoante previsão inserta no art. 940 do CC. III. A má-fé da apelada é evidente, pois, mesmo não tendo questionado o pagamento anterior ao ajuizamento da ação, até porque ciente da rescisão, negociou com desconto os débitos pendentes, insistiu na continuidade da ação monitória e na condenação da apelante ao pagamento do débito já adimplido, devendo ser condenada a pagamento em dobro, com fulcro no artigo 940 do CC
. lV. Ficando a autora/apelante vencida nos pedidos iniciais e no pedido reconvencional, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 0119317-74.2015.8.09.0087; Sexta Câmara Cível; Relª Juíza Subst. Alice Teles de Oliveira; Julg. 25/04/2023; DJEGO 27/04/2023; Pág. 3950)

AÇÃO MONITÓRIA. Plano de saúde. Sentença de improcedência da ação principal e procedência da reconvenção, para condenar a reconvinda a pagar em dobro o valor cobrado. Apelação da autora-reconvinda. Alegação de existência da dívida. Desacolhimento. Comprovado nos autos que as partes celebraram acordo para pagamento do débito relativo às mensalidades de 30/06/2018, 31/07/2018 e 31/08/2018. Verificado o pagamento de duas parcelas do acordo, bem como da mensalidade de julho/2018. Cobrança da mensalidade de setembro/2018 se mostrou indevida em razão da rescisão do contrato. Ausência de prova escrita apta para embasar ação monitória. Art. 700 do CPC.
Demanda por dívida já paga. Pagamento em dobro do valor cobrado. Admissibilidade. Art. 940 do CC. Ausência de boa-fé objetiva do fornecedor. Sentença mantida
. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1022926-17.2021.8.26.0003; Ac. 16674048; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Antonio Okuno; Julg. 20/04/2023; rep. DJESP 26/04/2023; Pág. 2397)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. DESCABIMENTO. ART. 85, § 2º, CPC. COBRANÇA DE DIVIDA JÁ PAGA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I. Mostra-se inviável a fixação de honorários por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme pleiteado pelo apelante, uma vez que apenas se admite tal arbitramento, havendo ou não condenação, se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 STJ), o que, de pronto, não se verifica.
II. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. III. No caso, verifica-se pela documentação agregada aos autos que a dívida objeto da demanda foi paga no dia 21.07.2021 e a ação distribuída em 26.07.2023, sendo incontroversa a cobrança de dívida paga, fazendo o apontado devedor jus a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil
. lV. Não merece conhecimento o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões à apelação, por inadequação da via eleita (Súmula nº 27/TJGO). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5384272-79.2021.8.09.0137; Rio Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. José Ricardo Marcos Machado; Julg. 20/04/2023; DJEGO 25/04/2023; Pág. 554)

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, conforme preceitua o §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 13/06/2023 - Acompanho a relatoria.